Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-96.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709856-96.2019.8.07.0005 AGRAVANTES: ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADOS: JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI - ME, ADTUR COMERCIO HOTELEIRO TURISTICO E LAZER LTDA, CALDAS TERMAS CLUBE, ISILENE IMOVEIS LTDA - ME, ALFA LUZ VIACAO TRANSPORTES LTDA - EPP, MILEIDY DE ASSIS SALES, ALEXANDRE SALVATORE VADALA, RAMILSON FERREIRA DA SILVA, LUCAS DA SILVA VIANA, MURILO ANTONIO DA ASSIS, REJANE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA, MARIA IZABEL BISPO LOPES DA SILVA, MILENE LOPES DA SILVA, C. M. L. V., C. D. F. L., A. R. F. L., MILEIDE LOPES DA SILVA, M. I. V. D. S., SIMONE LOPES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MILENE LOPES DA SILVA, REJANE LOPES DA SILVA, REJANE LOPES DA SILVA, VALDICLECIO VILELA DE OLIVEIRA DESPACHO ISILENE IMÓMEIS LTDA-ME, bem como ADTUR – ADMINISTRAÇÃO TURÍSTICA LTDA e OUTRA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante, no ID no 58034003, sustenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Aduz que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Defende, ainda, a não incidência do enunciado 284 da Súmula da Corte Suprema, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Os demais recorrentes, no ID no 58035584, asseveram que a tese recursal foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF. Sustentam a não incidência dos enunciados 7 e 284 das Súmulas do Tribunal Superior e da Corte Suprema, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004